Tribunal: TJMT
Processo: 1046896-69.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS ESTEVO - CPF: 312.987.700-25 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), TOPTUR.COM LTDA - EPP - CNPJ: 23.776.323/0001-77 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1046896-69.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

15/07/2022

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

JOAO CARLOS ESTEVO

Recorrido:

TOPTUR.COM LTDA – EPP

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASSAGEM AÉREA – DESISTÊNCIA - MULTA CONTRATUAL DEVIDA – PERCENTUAL ABUSIVO – REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de indenização por danos materiais e morais.
Em síntese, o Autor informa que solicitou cancelamento das passagens aéreas em virtude do agravamento da pandemia do COVID-19 e a idade avançada, entretanto, ao tentar resgatar os valores já adimplidos foi cobrado indevidamente por multa no valor de aproximadamente 50% do valor do contrato, assim, pretende a declaração de abusividade da multa, além da restituição dos valores, bem como compensação por danos morais.

2.
Em que pese seja lícita a cobrança fixada a título de multa rescisória, é necessária sua redução para 10% sobre o valor da contratação, para que não configure cobrança excessiva.

3.
Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

4.
Sentença parcialmente reformada tão somente para determinar a redução do valor da taxa de cancelamento para 10% sobre o valor total do contrato.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Em síntese o Autor informa que em 11/11/2020 adquiriu junto à reclamada TOPTUR.COM passagens aéreas de ida e volta, da reclamada TAM, para Porto Alegre nos dias 14/12/2020 e 15/01/2021, respectivamente, no valor total de R$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais).

Informa que pelo agravamento da pandemia da COVID-19 e a idade avançada, cancelou as passagens, contudo foi informado que a multa seria no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), cerca de 50% (cinquenta por cento) do valor pago. Deste modo, considerando a incidência de multa de quase 50% do valor do contrato, pretende a declaração de abusividade da multa, além da restituição dos valores, bem como compensação por danos morais.

Contestado o feito, sobreveio sentença de improcedência.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, defende a abusividade das cláusulas contratuais. Aduz que não foi informado, no ato da contratação, de que eventual desistência tempestiva do contrato geraria encargos exorbitantes. Ao final, requer a redução equitativa do valor da multa, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

As Contrarrazões foram apresentadas, pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a sentença comporta parcial reforma.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais aptas a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência,
aplica-se a inversão do ônus da prova
elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Analisado o processo e os documentos a ele acostado, verifico que é incontroverso que o reclamante adquiriu com a Requerida TOPTUR.COM passagens aéreas de ida e volta, da Requerida TAM, contudo no ato de cancelamento destas, em virtude da COVID-19, foi informado que a multa seria no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), em razão da aplicação de multa de aproximadamente 50% do valor do contrato.

Por outro lado, a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhes competiam (CPC, art. 373, II), uma vez que não comprovou a existência de pacto junto a companhia aérea que justificasse o aumento da multa ou a aplicação de taxas de cancelamento em quase 50% do valor do contrato, ainda, não demonstrou que o valor foi convertido em crédito para utilização em outros pacotes oferecidos pela empresa, tampouco que houve o reembolso dos valores pagos pelo consumidor.

Deste modo, em se tratando de típica relação de consumo, firmada por meio de contrato de adesão, incidem na espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual preceitua que, são consideradas nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada

(Art. 51, inciso IV, da Lei 8.078/90).

Tenho que é o caso dos autos, pois é incontroverso que o pedido de alteração das passagens aéreas se deu com antecedência da data programada para a viagem, isto é, em tempo hábil para a nova comercialização do bilhete.

É cediço que a cobrança de multa é válida, contudo deve-se fazer o juízo de razoabilidade.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA.
CANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO. REEMBOLSO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
Tendo o bilhete sido emitido em nome da autora, não há falar em ilegitimidade ativa para postular o reembolso em razão do cancelamento.
Reembolso devido, retida a multa de 20%, considerando que o cancelamento ocorreu na semana anterior à viagem.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004556536, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004556536 RS , Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/04/2014).

Ante as peculiaridades do caso concreto declaro abusiva cláusula contratual que limita o reembolso a quase 50% (cinquenta por cento), em consequência limito a multa a 10% do valor pago, conforme previsto no contrato, em razão da desistência da viagem pelo agravamento da COVID-19 e idade avançada do autor.

Assim sendo, não se questiona a validade da multa por cancelamento, contudo deve-se fazer o juízo de razoabilidade. Vale frisar que o Superior Tribunal de Justiça recentemente se manifestou acerca da possibilidade de redução equitativa da multa por arrependimento em casos envolvendo pacote de turismo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO. TURISMO. RESILIÇÃO UNILATERAL. PREVISÃO EXPRESSA. MULTA PENITENCIAL. VALOR. PARÂMETROS. ARTS. 413 E 473, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. APLICAÇÃO ANALÓGICA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RESTAURAÇÃO. ARTS. 6º V, 39, V, 51, IV e XV, do CDC. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. 1. Cuida-se de ação coletiva de consumo por meio da qual se questiona a abusividade de cláusula contratual que impõe aos consumidores a cobrança de multa de 25 a 100% nos casos de cancelamento da viagem, pacote ou do serviço turístico contratado. 2. O propósito recursal é determinar se a multa penitencial, relativa ao exercício do direito de resilição unilateral previsto contratualmente em favor do consumidor, pode ser revista por aplicação das normas do CDC e se seu valor, fixado entre 25% a 100% do valor contratado, é abusivo. 3. Segundo o princípio da obrigatoriedade ou da força obrigatória dos contratos, o contrato deve ser cumprido nos exatos termos definidos pelo exercício da vontade livre dos contratantes, razão pela qual, pela regra da intangibilidade, não se permite a revogação unilateral ou a alteração das cláusulas contratuais, o que somente pode ocorrer mediante novo concurso de vontades. 4. No entanto, os contratantes podem, no exercício da autonomia da vontade, prever expressamente o direito à resilição unilateral, ou arrependimento, o qual constitui direito potestativo – um poder a ser exercido por qualquer dos contratantes independentemente do consentimento da outra parte – que não acarreta o descumprimento do contrato. 6.
O valor correspondente ao exercício do direito à resilição unilateral do contrato fica submetido à autonomia da vontade dos contratantes, mas o exercício dessa liberdade contratual não é ilimitado, pois balizado pela boa-fé objetiva e a função social do contrato a ser resilido. 8. O valor da multa contratual pode ser revisto em juízo, com vistas a reestabelecer o equilíbrio contratual entre as partes, evitando-se o enriquecimento sem causa do credor da quantia, por aplicação analógica do art. 413 do CC/02.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.580.278 - SP (2016/0021268-3) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI – Julgado em 07/08/2018).

Deste modo, ante as peculiaridades do caso concreto declaro abusiva cláusula contratual, em consequência limito a multa a 10% do valor pago efetivamente pelo pacote, em razão da desistência da viagem em virtude da COVID-19, bem como o Lockdown imposto pelos governos locais, somado ao fato da avançada idade do autor.

Por outro lado, não comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos morais.

Nesse compasso, há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5º, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

Nessa senda, tenho que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

Por oportuno, cumpre destacar que
o consumidor não teve seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco comprovou maiores lesões extrapatrimoniais em razão da cobrança de multa abusiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOÃO CARLOS ESTEVO e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a redução do valor da taxa de cancelamento para 10% sobre o valor total do contrato, por consequência, condeno a
reclamada a restituir o reclamante o valor de
R$ 706,50 (setecentos e seis reais e cinquenta centavos
). O montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso;

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022